Tribunal: TJBA
Processo: 0000804-52.2011.8.05.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000804-52.2011.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOSE BORGES DE ANDRADE

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO
NO ART.
121,
CAPUT
C/C ART. 14, II, TODOS DO CP (TENTATIVA DE HOMICÍDIO). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS (ART. 129, DO CP) E, SUBSIDIARIAMENTE, DE IMPRONÚNCIA,
AMBOS COM ESPEQUE NA
AUSÊNCIA DO DOLO DE MATAR. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRESENÇA DE
ANIMUS NECANDI
. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATU
R
AL DA CAUSA.
PRECEDENTE DO STJ.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Versam os autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSE BORGES DE ANDRADE
, irresignado com a respeitável sentença constante de id 57377038, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Amargosa/BA, que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, caput c/c art. 14, II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio).

1.2
Emerge dos autos que na madrugada do dia 11.08.2011 a vítima, Sr. RAELTON FREITAS RIBEIRO, encontrava-se em sua residência, localizada na rua Tenente Miguel, nº 106, Município de Amargosa/BA, quando ouviu um barulho na porta da frente e, em seguida, avistou o Acusado, com uma faca, apontando-a para a barriga da sua mãe [mãe da Vítima], ameaçando-a, mandando-a sair da frente, caso contrário “mataria os dois”. Ao presenciar tal cena, a Vítima tentou fugir em direção ao quintal da casa, sendo perseguido pelo Recorrente que, ao conseguir alcançá-lo, passou a agredi-lo com a faca, atingindo-o no braço esquerdo e na mão direita e, conforme o Apelante o agredia com golpes de faca, dizia que iria matá-lo, que só iria deix
á
-lo depois que o matasse. Em dado momento, a Vítima conseguiu fazer cessar as agressões, quando a faca o atingiu na mão direita, ocasião em que conseguiu se desvencilhar do Acusado, indo em direção ao interior da residência.

1.3
Acionada a Polícia Militar, a Vítima foi encaminhada ao hospital, via ambulância, para receber os cuidados médicos, iniciando-se as diligências em busca do Acusado, que fora localizado por volta das 07h00min, quando funcionários do Hospital de Amargosa informaram que o Recorrente lá se encontrava para tratar dos ferimentos decorrentes do embate corporal com a Vítima. Chegando ao local, os policiais foram informados que o Recorrente havia se evadido e que se encontrava na funerária. Em lá chegando, os agentes da segurança, encontraram o Acusado que estava às margens do caixão, momento em que foi conduzido primeiramente ao hospital, para tratar das lesões que apresentava, e, posteriormente, para a Delegacia.

II. Questão em discussão

2.
O cerne do presente apelo gira em torno do pleito de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve e, subsidiariamente, pela impronúncia, ambos sob a alegação de que não restou comprovado que o Recorrente agiu com
animus necandi
.

III. Razões de decidir

3.
É sabido que no processo penal vige o princípio da correlação, pertinência ou congruência, segundo o qual entre a inicial acusatória e a sentença deve haver um liame, de forma tal que aquela limita esta, consubstanciando-se em respeito aos ditames da garantia processual de respeito ao contraditório, à imparcialidade do juiz, à inércia da jurisdição e ao sistema acusatório consagrado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. Entrementes, se por um lado o Juiz sentenciante está adstrito à peça inaugural da acusação, de outra banda o Código de Processo Penal, em seu art. 41, traz a imposição de que a exordial deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir que o acusado tome ciência e se defenda dos fatos a ele imputados para que possa, assim, exercer sua defesa com a plenitude que lhe é garantida pela Constituição Federal.

3
.
1
A vinculação do Juiz, no âmbito processual penal, seria com os fatos descritos na inicial e não com a tipificação legal nela contida. Desta feita, no procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri, se o Juiz, ao analisar o caderno processual, entender que restam indícios de materialidade e autoria de crime que, porém, não seja doloso contra a vida, deve proceder à desclassificação, cuja previsão legal encontra-se no art. 419, do CPP.

3.2
Assim é que se mostra possível o acolhimento da tese desclassificatória desde que evidenciada a ausência de
animus necandi
, sob pena de invadir a competência dos jurados. Nesse cenário é que se mostra a possibilidade de restar configurado o instituto da desistência voluntária, prevista no art. 15, do CP, e segundo a qual o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução só responde pelos atos já praticados.

4.
Mirando o caso posto a análise, vê-se que a materialidade do delito restou demonstrada por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 2011 04 PV 002914-01 (id’s 57376909 e 57376910), o qual indica que, ao exame, o Perito evidenciou:
“Ferida cortante de 13,5 cm de comprimento no antebraço esquerdo, suturadas com fios de nylon.”

4.1
Por meio de um estudo amiúde dos fólios é forçoso o reconhecimento de que as provas ali coligidas desaguam no fato de que há indícios de que o Recorrente agiu com o dolo de matar, tendo em vista ter chegado à casa da Vítima durante a madrugada, ter entrado forçosamente na residência, armado com uma faca e, após ameaçar de morte a mãe do Ofendido, acaso não o entregasse, saiu em perseguição deste, golpeando-o com a referida arma, só não alcançando seu intento pelo fato da Vítima ter conseguido se desvencilhar das agressões após luta corporal travada com o Recorrente.

5.
Do mesmo modo, não se sustenta a tese da Defesa pela impronúncia do Acusado com base no fato de que não restou comprovado o dolo de matar.

5.1
I
mpende destacar que em casos como o ora apreciado, em que a vítima sobrevive ao atentado, o seu depoimento ganha particular relevância, em especial quando as declarações são corroboradas em juízo, sob o crivo do contraditório, e são realizadas de forma firme, coerente e com o mínimo de consonância com as demais provas dos autos.

5.2
In casu
,
tanto do depoimento da Vítima, que sobreviveu ao atentado, quanto da sua mãe, testemunha ocular, é inconteste o fato de que o Acusado agiu com o afã de ceifar a vida do Ofendido, não logrando êxito porque este, após lutar corporal com seu algoz, conseguiu se desvencilhar de sua empreitada.

6.
Parecer da
d
outa Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e
não
provimento parcial do presente recurso,
conforme
opinativo da ilustre Procuradora Márcia Luzia Guedes de Lima (id 68333255)
.

7.

In terminis
, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da presença de lastro probatório que leve à conclusão da existência de crime doloso contra a vida, ante a existência de indícios da presença de
animus necandi
na conduta do Acusado, de forma que agiu com acerto o Juízo de origem ao pronunciar o Recorrente para que seja submetido ao Conselho de Sentença.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0000804-52.2011.8.05.0006
, em que é recorrente
JOSE BORGES DE ANDRADE
e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça